Tribunal: TJSP
Processo: 3003314-61.2013.8.26.0481
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PROBLEMAS CARDIOLÓGICOS – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR ACIDENTÁRIA – Não merece conhecimento pedido de benefício, ainda que cumulado com outro acidentário, se sua causa de pedir não guarda pertinência com a infortunística – Extinção parcial do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do C.P.C. – Decretação de ofício.

ACIDENTE DO TRABALHO –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PROBLEMAS CARDIOLÓGICOS – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR ACIDENTÁRIA – Não merece conhecimento pedido de benefício, ainda que cumulado com outro acidentário, se sua causa de pedir não guarda pertinência com a infortunística – Extinção parcial do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do C.P.C. – Decretação de ofício.

ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE TÍPICO – JOELHO DIREITO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – Não comprovado que as lesões incapacitantes no joelho direito tenham decorrido de infortúnio sofrido no ambiente de trabalho, impossível estabelecer-se nexo causal – Indenização acidentária inadmissível – Sentença reformada – Improcedência decretada em relação ao pedido acidentário – Reexame necessário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
3003314-61.2013.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JOSÉ GUILHERME DE MORAIS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, julgaram extinto o processo sem
resolução de mérito em relação ao pedido previdenciário, e deram provimento ao
reexame necessário para julgar improcedente a ação em relação ao pedido acidentário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 18413
REEXAME NECESSÁRIO No: 3003314-61.2013.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDO: JOSÉ GUILHERME DE MORAIS.
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

PROBLEMAS
CARDIOLÓGICOS AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR
ACIDENTÁRIA
Não merece conhecimento pedido de
benefício, ainda que cumulado com outro acidentário, se
sua causa de pedir não guarda pertinência com a
infortunística Extinção parcial do feito, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do C.P.C.

Decretação de ofício.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

REEXAME
NECESSÁRIO
PROVA PERICIAL REPETIDA POR
DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
ACIDENTE
TÍPICO
JOELHO DIREITO
IMPROCEDÊNCIA

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL Não comprovado que as
lesões incapacitantes no joelho direito tenham decorrido de
infortúnio sofrido no ambiente de trabalho, impossível
estabelecer-se nexo causal
Indenização acidentária
inadmissível
Sentença reformada
Improcedência
decretada em relação ao pedido acidentário
Reexame
necessário provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário relativo à r. sentença de fls. 167/169,
cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente ação acidentária movida
por “servente”, condenando a autarquia a restabelecer o auxílio-doença de no
545278125-7, desde a data da cessação, e converter o benefício em aposentadoria por
invalidez, desde a data da perícia médica em 19.07.2014, bem como ao pagamento das
verbas de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Não houve interposição de recurso voluntário e subiram os autos para
o reexame necessário.
Ante a insuficiência do laudo apresentado em primeiro grau, o
julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia em relação aos
problemas do joelho direito (fls. 284/289).
Juntado o novo laudo (fls. 314/318), apenas o obreiro se manifestou
(fls. 356/359).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Do problema cardiológico
Preambularmente, cumpre consignar que ao problema cardiológico
narrado na vestibular não foi atribuído causa acidentária, razão pela qual não deveriam
ter constado da prova pericial produzida em primeira instância (fls. 152/157) e da r.
sentença (fls. 167/169).
Note-se que o segurado, “servente”, postulou a concessão de benefício
em razão de problemas cardiológicos e de males no joelho, ficando afastado do trabalho
em gozo de benefício, que teria sido indevidamente cessado, in verbis:
“O autor é segurado da previdência social e é portador de
hipertensão essencial (primária) [CID 10-I 10], doença cardíaca
hipertensiva (CID 10- I 11), insuficiência cardíaca congestiva (CID
10- I 50.0), menisco cístico (CID 10- 23.0), outros transtornos do
menisco (CID 10- 23.3), transtorno interno não especificado do joelho
(CID 10- 23.9) e dor articular (CID 10- 25.5), conforme atestados,
relatórios e laudos médicos anexos.
Em razão das primeiras enfermidades descritas, o requerente
requereu o auxílio doença no ano de 2006, sendo este concedido pelo
instituto réu, conforme decisões anexas (Benefício no 1391415784
Espécie 31).
Quanto às ultimas enfermidades relacionadas (enfermidades do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
joelho), estas decorreram de grave acidente do trabalho sofrido pelo
requerente no ano de 2011, quando feriu gravemente seu joelho
direito, conforme comprovam laudos e exames médicos anexos. Desta
maneira, naquele ano, requereu, com o término do prazo de
recebimento do benefício anterior, novo benefício de auxílio doença
(Benefício no 5452781257 Espécie 91).” (fls. 03 destaques, em
negrito, do original, sublinhado, meu).
E, no campo destinado aos pedidos, o autor pleiteou a concessão de
“aposentadoria por invalidez ao autor ou, mantendo a antecipação da tutela, seja
concedido o benefício auxílio-doença (Benefício no 5452781257-Espécie 91)” (fls. 15
destaquei em negrito).
Portanto, patente que o segurado, apesar de ter postulado benefício
acidentário com alicerce na conjugação dos males no joelho e dos problemas
cardiológicos, não vinculou este último às exigências de seu labor (como, por exemplo,
associando-o à cobrança de produtividade, ao assédio moral, à perseguição pessoal etc),
ou seja, não lhe atribuiu causa de pedir de origem acidentária, que pudesse ensejar, nos
termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a competência estadual para
apreciação do pleito.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 292, inciso II, do C.P.C./1973
(atual artigo 327, §1o, inciso II, do C.P.C./2015), é inadmissível a cumulação de pleito
acidentário e previdenciário, pois são de competência de Justiças diversas.
Este E. Tribunal já se posicionou no mesmo sentido:
“Acidentária Cumulação de pedidos de natureza previdenciária e
acidentária Inadmissibilidade Indeferimento da petição inicial
Extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do
CPC
Decretação de ofício. Acidentária
Acidente típico

Existência de ação anterior julgada improcedente, com identidade de
partes, pedido e causa de pedir Coisa julgada Reconhecimento
Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito mantida, com
base no art. 485, V, do CPC Recurso improvido. De ofício, extingo o
feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
relação ao pedido previdenciário, e nego provimento ao recurso do
autor, no tocante ao pedido acidentário.” (Apelação Cível
1011485-55.2018.8.26.0161; Relator (a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro:
06/08/2019).
“PETIÇÃO INICIAL
Cumulação de pedidos de natureza
previdenciária e acidentária Inadmissibilidade Extinção parcial
do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do
novo CPC, decretada de ofício. ACIDENTÁRIA
Auxiliar de
fabricação "III" Acidente típico Lesão do 2o dedo da mão direita
Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade
laborativa
Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho
técnico Improcedência mantida Recurso desprovido.” (Apelação
Cível 0002866-22.2013.8.26.0229; Relator (a): Cyro Bonilha; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia - 2a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro:
15/04/2019).
Veja-se ainda, do festejado “Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor” 38a. Ed. Saraiva, 2006, pg. 411, nota art. 292: 7, dos eméritos
juristas THEOTÔNIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA:
“... não pode haver cumulação de ações se para uma é
competente a Justiça Federal e para a outra, a Estadual (RSTJ
62/33). Neste caso, o juiz determinará que a ação prossiga perante ele
apenas com relação ao pedido que tem competência para apreciar
(JTA 102/285), sem prejuízo de que a parte promova no juízo próprio
a ação remanescente.”
Em suma, não havendo causa de pedir acidentária em relação aos
males cardiológicos, a sua análise, pela Justiça Estadual, fica obstada.
Desse modo, com relação ao pedido ligado a males nitidamente sem
qualquer relação com o labor (cardiológicos), impõe-se, de ofício, a extinção do feito,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do C.P.C./2015, cabendo ao
autor, se assim o quiser, pleitear o benefício previdenciário em ação distinta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2.2) Do joelho direito
Como visto, o autor alegou, na vestibular, que, no exercício de sua
função, sofreu acidente típico em 2011, tornando-se incapaz para suas atividades
laborativas, in verbis:
“Quanto às ultimas enfermidades relacionadas (enfermidades
do joelho), estas decorreram de grave acidente do trabalho sofrido
pelo requerente no ano de 2011, quando feriu gravemente seu joelho
direito, conforme comprovam laudos e exames médicos anexos. Desta
maneira, naquele ano, requereu, com o término do prazo de
recebimento do benefício anterior, novo benefício de auxílio doença
(Benefício no 5452781257 Espécie 91).” (fls. 03 destaques, em
negrito, do original, sublinhado, meu).
Considerando ser acidentária a causa de pedir em relação ao joelho
direito, inviável a concessão de qualquer benefício nesta Justiça, sem que, antes, haja a
comprovação do liame entre as sequelas diagnosticadas e o trabalho, o que não se
verifica no presente caso.
Com efeito, não apresentou, no curso da instrução, qualquer prova
suficiente da ocorrência do sinistro em seu ambiente de trabalho.
Nesse sentido, de relevo, a ausência daqueles documentos elementares
em ações acidentárias, a saber:
a) C.A.T. (ainda que emitida pelo próprio empregado ou pelo
sindicato), prova documental que, via de regra, é elucidativa a respeito da relação de
causa e efeito entre a sequela e a função laboral exercida pelo segurado;
b) folha de ponto revelando o seu comparecimento no dia do suposto
infortúnio; e
c) registro de entrada em hospital ou de atendimento ambulatorial na
empregadora em dia e horário compatíveis com seu expediente de trabalho.
Não bastasse, conforme se depreende do retrotranscrito excerto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
prefacial, o segurado sequer chegou a precisar o mês do infortúnio.
E a documentação médica acostada aos autos, além de parciais e
unilateralmente produzidas, somente indicam o diagnóstico de enfermidades de que
passou a ser portador o obreiro, sem, contudo, informar a origem dos problemas ou a
ocorrência do indigitado acidente.
Não prospera, outrossim, o argumento de que se pode inferir o nexo
tendo em vista ter sido concedido administrativamente o auxílio-doença acidentário (B-
91).
Por primeiro, porque é inadmissível, no caso, a presunção do liame
ocupacional, devendo o mesmo respaldar-se em demonstração objetiva e segura, mesmo
porque a ação acidentária repercute no patrimônio de autarquia federal responsável pela
administração de benefícios, não só relativamente ao apelante, mas de milhões de
trabalhadores.
Acerca do tema ressalte-se:
“Não se admite a presunção da existência de nexo causal. Este
deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no
542.953-5/0,
relator
o
eminente
Desembargador
Antônio
Moliterno).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia de que é
portador o obreiro não deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o trabalho tenha concorrido
para a eclosão ou agravamento da doença, sem o que não se
justifica a outorga de benefício acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264 1a
Câm. Rel. Juiz RENATO SARTORELLI)
Por outra, se a concessão administrativa de auxílio-doença acidentário
permitisse a presunção do nexo ocupacional ou da incapacidade, o raciocínio contrário
também seria válido, deste modo obstando-se qualquer pretensão concessiva na esfera
judicial, o que evidentemente não se admite.
Mas não é só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Na petição inicial, o obreiro alegou que o acidente de trabalho ocorreu
em 2011 (fls. 03), no entanto, quando da realização da perícia judicial realizada em 1a
instância, relatou “que no dia 02/04/2010 durante o labor sofreu uma queda
apresentando fortes dores no joelho direito, passou em consulta na Santa Casa onde foi
afastado por 9 dias, porém retornou 2 dias após o acidente para entrega do atestado o
qual foi negado na Firma e retornou ao trabalho” (fls. 152 destaquei em negrito).
Contudo, não juntou o autor a referida consulta na Santa Casa em
02.04.2010 e nem o “atestado o qual foi negado na Firma” (fls. 152).
Ademais, como foi bem ressaltado no v. acórdão que converteu o
julgamento em diligência, “quer seja em 2011 ou 2010 a data do referido acidente do
trabalho, teria ocorrido em tese na empregadora do hipossuficiente, mas não há nada
nos autos que comprove tal assertiva. E, de outra banda, se levarmos em conta o
relatório realizado perante o ente público (fls. 217/224), verificaremos que a dor e a
limitação do joelho direito iniciou-se em maio de 2007, data em que o autor recebia
benefício da Previdência Social, motivo pelo qual não estava exercendo atividade
laborativa à época do eventual acidente do trabalho” (fls. 287 destaque do original).
Ressalte-se, ainda, que, a prova testemunhal, embora não seja o meio
apto a esclarecer aspectos técnicos, neste caso, poderia demonstrar o aspecto fático
(ocorrência do infortúnio laboral).
Contudo, na inicial (fls. 02/16), não foi arrolada qualquer testemunha,
sendo que o art. 129, inc. II, da Lei no 8.213/91, determina que os procedimentos
judiciais relativos a benefícios acidentários deveriam seguir o rito sumário, ou seja, o
obreiro deveria ter tomado tal providência já no ajuizamento da ação, acaso pretendesse
produzir prova oral, em especial testemunhal, consoante artigo 276 do Código de
Processo Civil de 1973 (aplicável à época).
Em relação à sentença produzida perante a Justiça do Trabalho que
teria reconhecido o infortúnio (fls. 403/430), tem-se que tal decisão não faz coisa
julgada em face da autarquia nesta ação acidentária, servindo apenas como elemento de
prova adicional e relativo, a depender de outros que o respaldasse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Porém, não há nos autos elementos suficientes de que o evento
narrado na vestibular tenha efetivamente ocorrido conforme descrito, ausente, portanto,
o nexo causal, indispensável para a concessão de qualquer benefício acidentário.
Oportuno ressaltar que, nos termos do artigo 333, inciso I, do
C.P.C./1973 (atual artigo 373, I do C.P.C./2015), actori incumbit onus probandi, e
que, em que pesem os princípios protetivos inerentes ao Direito Acidentário como ramo
do Direito Social, tal regra não encontra exceção no processo acidentário, como, aliás,
bem anota a Doutrina:
“Na ação acidentária também prevalece o princípio de que o
alegado deve ser provado. Actioni incumbit onus probandi. Dessa
forma, o alegado mas não provado é o mesmo que não alegado”
(Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais: conceito,
processos de conhecimento e de execução e suas questões
polêmicas / Antonio Lopes Monteiro, Roberto Fleury de Souza
Bertagni 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010).
Veja-se a jurisprudência em caso similar:
“(...) Renove-se que, no caso em lume, realmente foi emitida
uma CAT, mas o obreiro não conseguiu comprovar que esse sinistro
provocou uma lesão em seu joelho esquerdo; ademais, a CAT não foi
recebida pela autarquia e sequer existe a concessão de benefício na
época do infortúnio; assim sendo, inviável o reconhecimento do
direito pleiteado simplesmente pelo fato de ter sido emitido esse
documento, pois seria necessário demonstrar o liame entre o
infortúnio do trabalho e a sequela periciada nestes autos.
(...) Em suma, não há qualquer prova documental idônea que
pudesse respaldar a ocorrência do infortúnio noticiado na exordial;
aliás, convém salientar que a singela documentação acostada pelo
infortunado reveste-se de extrema fragilidade, não comprovando, por
si só, que o acidente noticiado na CAT tenha ocasionado a lesão em
seu joelho esquerdo.
Destarte, por não haver prova contundente das singelas
alegações do obreiro, não há como reconhecer, no caso, qualquer
direito infortunístico do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Diante disso, verifica-se que para o autor fazer jus ao benefício
invocado, não bastaria a existência de uma limitação, sendo
indispensável, também, o estabelecimento do nexo de causalidade com
o acidente e, consequentemente, este seja do trabalho.
Acene-se, por oportuno, que o ônus da prova, no caso em
lume, compete ao autor, diante dos termos cristalinos do estampado
no art. 333, I, do CPC; todavia, se ele se descurou de comprovar os
fatos constitutivos do seu direito, inclusive, do próprio nexo causal,
porquanto deverá sofrer as consequências da sua omissão. (...)
(TJSP 16a Câmara de Direito Público -Apelação 017098-
93.2006.8.26.0161 relator Valdecir José do Nascimento) (destaquei
em negrito).
Aliás, oportuno anotar ainda que o princípio in dubio pro misero não
encontra aplicação no Direito Acidentário onde, no polo passivo encontra-se autarquia
federal que responde pelos benefícios sociais de milhares de segurados, tão ou mais
míseros (se assim possam ser denominados os segurados obreiros), que aquele instalado
individualmente no polo ativo de determinada ação acidentária.
A esse respeito:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO.
AUXÍLIO
ACIDENTE. NEGADO. LER/DORT. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
E
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA.
A
TRABALHADORA NÃO FAZ JUS AO AUXÍLIO ACIDENTE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
IN
DÚBIO
PRO
MÍSERO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação no 0180427-17.2008.8.26.0000, Rel. Des. Valdecir José do
Nascimento, TJSP, 16a Câmara de Direito Público, julgado em
15/03/2011).
Ressalte-se, ainda, no que tange à nova perícia produzida em 2a
instância (fls. 313/318), o perito Dr. Gilberto de Castro Brandão condicionou a
concessão de benefício acidentário “desde que comprovado o infortúnio laboral
conforme alegações do requerente” (fls. 317), o que, como visto, não ocorreu.
Assim, embora tivesse o obreiro alegado ter sofrido acidente típico, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
provas dos autos, reitere-se, não demonstram sua ocorrência e, como cediço, allegatio et
non probatio, quasi non allegatio (alegação sem prova é como se não houvesse
alegação), não fazendo, portanto, jus a benefício acidentário, único de competência da
Justiça Estadual.
Anote-se, por fim, apenas para que não se alegue cerceamento de
defesa, ser desnecessária a remessa dos autos ao perito judicial para resposta aos
quesitos complementares do autor (fls. 356/359 e 399/402), porquanto estes apenas
tratam da extensão da incapacidade.
E, ausente prova do nexo causal, requisito indispensável para a
concessão de qualquer benefício nesta Justiça, irrelevante a investigação da existência
de incapacidade, bem como de sua extensão, de forma que, nada mais sendo necessário
para a formação do livre convencimento do magistrado, não se pode falar em
cerceamento ao direito de provas.
2.3) Da conclusão
Posto isso, de ofício, em relação ao pedido previdenciário (problemas
cardiológicos), julga-se extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, inciso I, do C.P.C./2015 (item 2.1); e, no que tange ao pedido acidentário
(joelho direito), dá-se provimento ao reexame necessário, reformando-se a r. sentença
para decretar a improcedência da ação (item 2.2), isento o obreiro dos encargos
sucumbenciais (artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Fica automaticamente revogada a tutela antecipada.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, de ofício, julgo extinto o processo
sem resolução de mérito em relação ao pedido previdenciário, e dou provimento ao
reexame necessário para julgar improcedente a ação em relação ao pedido
acidentário.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público